Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADO. COMPRA DE ALTO VALOR. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo a ressarcir a quantia paga pela autora referente a compra realizada mediante fraude em seu cartão de crédito. Aduz o recorrente que não pode ser responsabilizado pelo fato, uma vez que a compra foi realizada mediante uso do plástico original com CHIP e aposição de senha de uso pessoal. Sustenta que a própria autora reconheceu que teve seu cartão trocado no hotel em que estava hospedada, deixando de agir com zelo e cuidado com seus dados pessoais. Afirma que não houve falha na prestação do serviço, que não havia perfil de fraude e que é inaplicável o argumento do perfil de consumo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões. Apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

IV. A transação questionada neste processo foi realizada valendo-se do cartão de crédito original, ou seja, de plástico autêntico fornecido pelo réu, bem assim da senha pessoal a ele vinculada. A autora reconheceu que seu cartão de crédito foi trocado por outro idêntico, enquanto estava em sua posse, guardado em seus pertences no hotel que estava hospedada. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha, não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

V. Não obstante, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras ações em trâmite dos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente.

VI. Se é certo que a instituição financeira não é obrigada a monitorar ou fiscalizar as transações de seus clientes, não menos certo é que compete a elas a adoção de soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.

VII. Neste caso concreto, a documentação trazida pela autora evidencia que foi realizada uma única transação, em cidade diferente da sua de origem, no valor de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais). As faturas carreadas aos autos evidenciam claramente que essa compra foge completamente do padrão de consumo da cliente (ID 54540413). Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC.

VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

IX. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.